Tribunal: STF
Processo: AI 82587
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
- CAUSA DE ALÇADA. AUSÊNCIA DEQUESTÃO CONSTITUCIONAL.
- A infringência, quando configurada, da lei ordinária, não importa, necessariamente, contrariedade ao art. 153 § 2º, da Constituição de República. Se assim não fosse, razão não haveria para que o permissivo da alínea "a" contemplasse, entre as hipóteses de recurso extraordinário, a ofensa à Constituição e a negativa de vigência de tratado ou lei federal (art. 119, III). Daí a razão por que a contrariedade à Constituição, erigida em ressalva à aplicação dos vetos regimentais (art. 325 do R.I.-S.T.F.), deve ser frontal e direta. Agravo regimental desprovido.